Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700945-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE DIAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ODETE DIAS DA SILVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0723709-03.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante, com 62 anos, diagnosticada com hernia Ventral, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal realizar o procedimento cirúrgico HERNIOPLASTIA INCISIONAL, nos termos da prescrição médica. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar sérios riscos à saúde da agravante, pois seu quadro clínico é de estado grave geral. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante no prazo de 48h, o procedimento cirúrgico HERNIOPLASTIA INCISIONAL, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do despacho – SES/SRSLE/HRL, de 26/04/2023, ID 157532057, dos autos de origem, o gerente de regulação da região de saúde leste informa que a classificação de risco (grau de prioridade) para atendimento do procedimento cirúrgico HERNIOPLASTIA INCISIONAL, segundo informado pelo Sistema de Regulação era Vermelho-urgente, porém houve uma mudança na prioridade para Verde – Não urgente, sem justificativa. Alega que a referida unidade não possui meios para consulta de posição em fila de espera ou previsão exata para a realização do procedimento cirúrgico, sendo de competência à Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, bem como que a classificação de risco é realizada pelo médico regulador. Compulsando os autos originais, verifica-se com base no documento anexado, ID 157532046, datado em 04/05/2023, que constou o risco de prioridade da paciente, ora agravante, Verde – Não urgente, com data de solicitação 09/08/2022 (pág 3), e após na mesma data houve alteração do risco de prioridade para Azul – Atendimento eletivo, com data de solicitação 31/03/2023 (pág 5). Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para o agendamento do procedimento cirúrgico e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 157532046, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a previsão de atendimento do pedido formulado pela agravante, bem como a alteração da classificação do risco no Sistema de Regulação – SISREGIII. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito